Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021621-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROSANEIDE DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 274.997.581-68 (APELADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (APELADO), MAYARA DE CAMPOS RODRIGUES FARIAS - CPF: 011.456.951-75 (APELADO), JERONIMO RODRIGUES - CPF: 250.667.901-44 (APELADO), HUDSON DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 016.440.691-30 (APELADO), JERONIMO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 025.566.551-27 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA CC EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
–

DOCUMENTOS
APTOS A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
DE SEGURO PRESTAMISTA – SEGURO LIS VINCULADO AO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – FINALIDADE ESPECÍFICA PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR
–
RECURSO
PROVIDO.

1. Se os documentos que instruem os autos comprovam a contratação do Seguro LIS, de natureza prestamista, destinado especificamente à quitação de saldo devedor do limite de cheque especial junto ao estipulante
, não cabe interpretação que o transforme em seguro de vida, motivo pelo qual
há que ser reformada
a sentença
para reconhecer a inexistência do dever de indenizar
.

2. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
contra a sentença proferida pelo juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos da
Ação
d
e Cobrança Securitária
c/
c Exibição
d
e Documentos C/C Danos Morais

ajuizada
pelo

ESPÓLIO DE ROSANEIDE DE CAMPOS RODRIGUES
e
OUTROS

em face de
ITAÚ UNIBANCO S
/
A
e
ITA
Ú
SEGUROS S/A
,
que julgou procedente o pedido inicia
l para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da abertura do sinistro, e corrigido pelo INPC, desde a data do pagamento parcial na seara administrativa (08/06/2022). Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais e, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em 15% do valor da condenação em razão da sucumbência mínima
(ID
301720368
)
.

Inconformadas, as partes requeridas opuseram embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação ao seguro LIS em razão de sua natureza prestamista destinado apenas ao pagamento de faturas e dívidas referentes ao cheque especial e no tocante
à
aplicação da Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do CC (ID
301720370
), o qual foi
acolhido sem efeitos infringentes
.

Diante da manutenção da sentença condenatória
,

as partes requeridas interpuseram o presente recurso, alegando em suas razões (ID
301720382
) que ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito o seguro objeto da lide possui natureza prestamista
, vinculado ao produto bancário denominado "Cheque Especial LIS Itaú", cuja finalidade
visa
garantir o pagamento do saldo devedor da conta corrente do segurado junto ao
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Aduzem que de acordo com as Condições Gerais do Seguro LIS
,
a cobertura
do saldo devedor da conta corrente do segurado junto ao banco
deve observar o limite estipulado no contrato, tratando-se de seguro não reembolsável.

Afirmam que cumpriram integralmente a obrigação
contratual, quitando o saldo devedor do Cheque Especial vinculado ao CPF da falecida junto ao estipulante
,
repassando o saldo remanescente aos beneficiários indicados.

Defendem que o contrato de seguro objeto da lide
não prevê a possibilidade de pagamento de saldo remanescente do capital segurado ao segundo beneficiário em caso de indenização do saldo devedor apurado na data do evento.

Ao final,
prequestionam
a matéria.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente
s
os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requerem que seja limitado o valor da indenização ao saldo não quitado, descontando os valores já pagos aos beneficiários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
301720391
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ESPÓLIO DE ROSANEIDE DE CAMPOS RODRIGUES
e
OUTROS
ajuizaram a presente
Ação de Cobrança Securitária c/c Exibição de Documentos C/C Danos Morais
de
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
ITAÚ SEGUROS S/A
,
requerendo
a condenação das partes requeridas ao pagamento do seguro de vida contratado pela falecida
ROSANEIDE DE CAMPOS RODRIGUES
, representado pela apólice de no
32753655, com cobertura para o evento
morte e indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, tendo em vista terem recebido um valor ínfimo ao argumento de que a indenização teria sido utilizada
para quitação de dívidas (ID 301719863).

Após o regular prosseguimento do feito
,
sobreveio a sentença de parcial procedência
, nos termos relatados.

Inconformadas, recorre
m as partes requeridas,
ora apelantes.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se
à suposta ausência
do dever de indenizar em razão de o seguro contratado pela falecida ter natureza jurídica de seguro prestamista e não seguro de vida.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão assiste às apelantes.

Isso porque, consta expressamente no Certificado do Seguro LIS
no 32753655
(ID 301720355) e nas Condições Gerais do Seguro (ID 301720356) que o seguro contratado possui natureza de seguro prestamista, e não de seguro de vida
como entendeu o juízo singular
.

O Certificado do Seguro LIS
no 32753655 (ID 301720355)
identifica expressamente o
ITAÚ UNIBANCO S/A

como estipulante e beneficiário do seguro, estabelecendo a modalidade de capital segurado como
"VARIÁVEL - Modalidade em que o capital segurado está atrelado a obrigação cujo valor possui comportamento imprevisível ou flutuante ao longo da vigência do seguro"
.

Consta ainda
do
Certificado do Seguro LIS
no 32753655 (ID 301720355)
que a cobrança do prêmio a ser pago mensalmente pelo segurado depende da utilização do limite do cheque especial
, inexistindo cobrança quando não for utilizado.

Para melhor esclarecer a questão
:
segue trecho do
Certificado do Seguro LIS
no 32753655 (ID 301720355)
:

Nas perguntas frequentes
, documento anexo ao

Certificado do Seguro LIS
no 32753655 (ID 301720355)
,
verifica-se que o seguro contratado tem como objetivo quitar eventual saldo devedor existente na conta corrente do segurado junto à instituição financeira requerida, conforme trecho abaixo colacionado
:

O mesmo
se extrai da proposta de contratação do Seguro LIS, devidamente assinado pela falecida, conforme imagem a seguir (ID 301720358).

Por sua vez, a
s Condições Gerais do Seguro LIS reforçam essa natureza prestamista ao estabelecer, no
ITEM 5.1 DA CLÁUSULA 5. OBJETIVO DO SEGURO,
que
o seguro se destina a
amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo
segurado
junto ao Estipulante, referente ao saldo devedor do LIS (limite do cheque especial
(ID 301720356)
.

Quanto
à

CLÁUSULA 28. CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

das Condições Gerais
,
o
ITEM

28.1
dispõe expressamente que o beneficiário de todas as coberturas será sempre o Estipulante, para o pagamento total ou parcial do saldo devedor do LIS (limite do cheque especial).

Importante destacar que o
ITEM 28.5
da
CLÁUSULA 28. CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
das Condições Gerais

das Condições Gerais prevê expressamente que não há a previsão e
a
possibilidade de pagamento de saldo remanescente do capital
s
egurado ao segundo beneficiário no caso de indenização do saldo devedor apurado na data do evento.

A Resolução CNSP no 365/2018, que dispõe sobre seguro prestamista, estabelece em seu art. 31 que
"O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado, apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado".

Portanto, a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes corresponde inequivocamente a um seguro prestamista, cuja finalidade precípua consiste na quitação de eventual saldo devedor do
segurado junto ao estipulante (banco), em caso de ocorrência dos eventos cobertos.

Por sua vez
,
a documentação que instruiu a inicial no ID
301719872
demonstra que
à
época do sinistro,
ou seja, quando da
morte da segurada, havia um saldo devedor em conta corrente de R$ 219,96 (duzentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), vejamos:

Assim, não há que se falar não há prova nos autos da existência de saldo devedor junto à instituição financeira vinculado ao CPF da segurada falecida.

Portanto, a indenização securitária deve ser paga à instituição financeira estipulante e beneficiária do seguro prestamista para cobertura do saldo devedor, observado o limite segurado
, pois não há como transformar um seguro prestamista em seguro de vida convencional
,
já que sua natureza
se
define no momento da contratação
, não sendo possível

alteração posterior
.

Ademais, conforme documentação apresentada, os apelantes comprovaram o pagamento de valores residuais aos beneficiários após a quitação do saldo devedor
, inexistindo outros valores a serem pagos pela seguradora aos apelados por estrita observância ao contrato de seguro contratado pela segurada falecida.

Assim, o acolhimento da irresignação das apelantes há que ser acolhido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
haja vista trata-se de seguro prestamista e da demonstração de débito em aberto (ID
301720355
e ID
301719872
).

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso d
e

ambos os
apelante
s
, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar
todos os
dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
e inverter
o ônus
sucumbencial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025